Tribunal: TJBA
Processo: 8127589-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127589-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POSTOS RENASCER LTDA. e outros (3) Advogado(s): ANTEVAL CHAVES DA SILVA, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Advogado(s):DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO SUPERVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL NA EXECUÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por POSTOS RENASCER LTDA. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. Os embargantes alegaram nulidade do título executivo por ausência de novação, prática contratual abusiva, onerosidade excessiva, excesso de execução e necessidade de produção de prova pericial contábil. A sentença rejeitou os embargos e autorizou o prosseguimento da execução. Interposta apelação, sobreveio reconhecimento, de ofício, da perda superveniente do objeto da ação, em virtude de acordo celebrado e homologado judicialmente nos autos da execução principal, abrangendo a dívida discutida nos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da homologação judicial de transação entre as partes na execução principal, os embargos à execução perdem seu objeto, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação judicial de transação extrajudicial que resolve integralmente a dívida objeto da execução acarreta a perda do interesse processual nos embargos à execução. 4. A celebração do acordo ocorreu antes da prolação da sentença nos embargos, evidenciando a ausência superveniente de objeto no momento da decisão de 1º grau. 5. A decisão homologatória da transação (ID 456929138 do processo nº 8062555-64.2021.8.05.0001) configura título executivo judicial, substituindo a obrigação anteriormente discutida. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que, diante de acordo homologado nos autos da execução, os embargos perdem seu objeto e devem ser extintos sem resolução de mérito. 7. A ausência de condenação em honorários decorre da previsão específica de quitação de verbas sucumbenciais no próprio acordo homologado. IV. DISPOSITIVO 8. Sentença anulada, de ofício. Apelação prejudicada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 487, III, "b"; 515, III. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5000710-61.2019.4.03.6106, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 24.02.2022; TJTO, ApCiv 0010694-51.2021.8.27.2722, Rel. Des. Edimar de Paula, j. 03.08.2022; TJBA, ApCiv 0503271-97.2018.8.05.0103, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 10.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8127589-83.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelantes POSTOS RENASCER LTDA. e outros e Apelados IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme Certidão de Julgamento, em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator, ficando PREJUDICADA A APELAÇÃO. Sala de Sessões, data registrada no sistema . PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA